Tribunal: TJBA
Processo: 8057846-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057846-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLINICA ODONTOLOGICA ODONTO SHOW LTDA

Advogado(s)
:
DJALMA DA SILVA LEANDRO registrado(a) civilmente como DJALMA DA SILVA LEANDRO

AGRAVADO: FABIANA PATRICIA NASCIMENTO DE SANTANA GONCALVES

Advogado(s)
:
MARCIA ALVES FERNANDES DA SILVA, CATHARINA DE OLIVEIRA SOARES FREITAS, CLAUDIO HENRIQUE RAPOSO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CABAL. SÚMULA 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PARCELAMENTO DE CUSTAS. CONCESSÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer nº 8161576-76.2022.8.05.0001, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica Agravante, determinando o recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Agravante, pessoa jurídica, comprovou a hipossuficiência financeira necessária para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, não prescinde da demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ. A mera juntada de carta de concessão de benefício previdenciário por incapacidade da sócia titular da empresa, por si só, não é suficiente para comprovar a hipossuficiência da pessoa jurídica, uma vez que a condição pessoal da sócia não se confunde com a realidade econômico-financeira da empresa, que possui personalidade jurídica, patrimônio e regime contábil próprios. A ausência de documentos contábeis indispensáveis (balanço patrimonial, demonstrativos de resultado, extratos bancários, declarações fiscais) inviabiliza a aferição da impossibilidade de custeio das despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. De ofício, concedido o parcelamento das custas processuais.

Tese de julgamento:
Incumbe à pessoa jurídica que pleiteia o benefício da gratuidade da justiça o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a sua impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, não sendo a presunção de pobreza extensível a ela. A condição de hipossuficiência do sócio, pessoa física, não se confunde com a situação econômico-financeira da pessoa jurídica, que detém personalidade e patrimônio próprios. A ausência de prova robusta autoriza o indeferimento do pleito, sem prejuízo de o julgador, a fim de garantir o acesso à justiça, conceder o parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, § 6º, e 99, § 3º; Súmula 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo nº 8017927-56.2022.8.05.0000, Rel. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 17/08/2020; TJPR, AI nº 0049261-78.2021.8.16.0000, Rel. Des. Angela Khury, j. 05/12/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8057846-47.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
CLÍNICA ODONTOLÓGICA ODONTO SHOW LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, concedendo-se, de ofício, o parcelamento das custas processuais em 10 (dez) parcelas mensais, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03